Tribunal: TJSP
Processo: 0000471-55.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000471-55.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANDRÉ
RONCATI DOMINGOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
2
voto número 45.562
Apelação no 0000471-55.2014.8.26.0477
(0000471-55.2014 - 2a V.C. PRAIA GRANDE)
Apelante: ANDRÉ RONCATI DOMINGOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 497/501),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a
ação penal e André Roncati Domingos foi condenado às
penas de sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de
reclusão e treze (13) dias-multa, em regime fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o
artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Absolvida
imprópriamente Tatiana de Oliveira Rosa, da imputação
feita na denúncia, com base no artigo 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal. Sendo-lhe imposta medida de
segurança, com fulcro no artigo 98, do Código Penal,
consistente em internação em hospital psiquiátrico, pelo
prazo mínimo de dois anos.
André recorreu, às fls. 541, por intermédio de sua
Advogada constituída, que apresentou as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
3
inconformismo, às fls. 557/573, buscando sua absolvição,
por insuficiência probatória ou in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para roubo
tentado; a redução das penas, com base na atenuante da
confissão e de sua dependência química, em drogas; o
reconhecimento do instituto da participação de menor
importância; e, a fixação de regime mais brando, por sua
possibilidade.
Tatiana e sua Defesa se conformaram com a
absolvição
imprópria
e
imposição
de
medida
de
segurança, tendo a referida decisão transitado em
julgado, em relação a elas.
O recurso foi contrariado, à fls. 578/583; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 585/594, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.

Com efeito, restou suficientemente provado que o
apelante, de fato, cometeu um delito de roubo qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
4
em concurso formal, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, ele conduzindo uma bicicleta, atuando
em conluio com Tatiana de Oliveira Rosa, abordaram duas
adolescentes que caminhavam pela via pública; e,
simulando o porte de arma de fogo, anunciaram-lhes um
assalto. Deste modo, das moças surrupiaram seus
aparelhos celulares. Em seguida, evadiram-se. Guardas
municipais, que se achavam próximos do local, foram
pelas vítimas acionados. Deste modo, passados alguns
minutos, os agentes públicos obtiveram êxito na detenção
dos roubadores, encontrando-os na posse da res. Diante
das evidências, foram conduzidos até a Delegacia de
Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02/03 e 14/15).
Eles, sempre que interrogados, foram réus confessos,
alegando terem agido sob o efeito de crack (cf. fls. 09, 11 e
453CD). Deste modo, forneceram a certeza necessária de
suas culpabilidades.
As vítimas sempre apresentaram declarações seguras,
coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido.
Ambas foram seguras em afirmar a autoria delitiva do réu e
de sua comparsa. Ressaltando que André teria simulado o
porte de arma de fogo (cf. fls. 07/08 e 453CD). Suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
5
palavras coesas e coerentes consubstanciaram elemento
seguro de prova.

Os guardas civis metropolitanos, responsáveis pela
apuração dos fatos, elucidaram terem encontrado o casal
criminoso, descrito pelas vítimas, na posse da res. Tendo
elas reconhecido os suspeitos como autores do roubo (cf.
fls. 04, 05 e 453). Suas declarações reforçaram o quadro
probatório desfavorável.

Assim, a condenação não se dera com base em meras
suspeitas ou indícios. Inequívoca a materialidade e a
autoria
do
roubo
qualificado
consumado.
Bem
demonstrado o concurso de agentes, através das provas
colacionadas aos autos. Não há se falar em participação
de menor importância, a atuação de André fora de grande
valor para o sucesso da empreitada. Dúvidas não há, de
que fora ele coautor na prática delitiva. E, juntamente com
sua comparsa fora submetido a exame pericial de
sanidade mental (cf. fls. 51/58, do apenso próprio),
resultando como imputável, diversamente da corré. No
entanto, no caso de André, não se há falar em redução de
pena, pois apesar do vício em drogas, era ele capaz de
entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar
diante disso, conforme disposto no laudo médico pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
6
De modo que outro não poderia ser o desfecho, senão
aquele adotado em primeiro grau de Jurisdição.
Todavia, suas sanções serão reduzidas. As básicas
serão preservadas no patamar mínimo. Na segunda fase, a
reincidência (cf. fls. 05/16, do apenso próprio) deverá ser
compensada com a atenuante da confissão. Fica mantido
o aumento de um terço, pelo concurso de agentes,
totalizando em cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa. Por fim, em função do concurso formal,
mantém-se o acréscimo de um sexto, perfazendo suas
penas o total de seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e quinze dias-multa.
Preserva-se o regime fechado, pois o roubo fora
praticado mediante grave ameaça, por réu reincidente, que
atuara em pluralidade de agentes, não lhe sendo possível
a fixação de regime mais brando; restando-lhe obstada,
inclusive, a aplicação da súmula 269 do STJ, posto que
sua pena privativa de liberdade ultrapassará o patamar de
quatro anos de reclusão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
para reduzir as penas para os novos patamares de seis
(06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000471-55.2014.8.26.0477 -Voto no
7
quinze (15) dias multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR